Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703203-53.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: ESPÓLIO DE HELENILDO GONÇALVES RAMOS, BANCO BRADESCO SA, BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator